Tribunal: TJSP
Processo: 1008603-24.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008603-24.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JÚLIA
LORRANY OLIVEIRA DE SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado ÓPTICA DAMARI'S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando-
se a produção das provas especificadas, modo de as partes se desincumbirem
dos ônus processuais descritos no art. 373, CPC. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-24.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008603-24.2019.8.26.0602
Apelante(s): JÚLIA LORRANY OLIVEIRA DE SOUZA
Apelado(s): ÓPTICA DAMARI'S
Comarca: SOROCABA - 5a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Marcio Ferraz Nunes
V O T O No 50006
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE
DANOS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO
CONTROVERTIDA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo matéria fática controvertida, não é de se admitir
o julgamento antecipado da lide, tanto mais porque a
fundamentação para a improcedência passou pela ausência
de prova dos fatos constitutivos do direito.
2. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de reparação de danos que JÚLIA
LORRANY OLIVEIRA DE SOUZA promove em face de ÓPTICA
DAMARI'S, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 143/144, cujo
relatório se adota, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais, e verba honorária sucumbencial arbitrada em R$1.000,00,
observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.
Inconformada, apela a autora. Alega que o julgamento
antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova dos fatos
constitutivos de seu direito. Afirma que a consulta e prescrição de lentes
corretivas inadequadas por “profissional optico” disponibilizado pela
empresa demandada são fatos incontroversos, devendo referida empresa,
pois, responder pelos danos decorrentes do agravamento da miopia. Bate-
se pela inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-24.2019.8.26.0602 -Voto no
3
Processado o recurso sem preparo (a apelante é
beneficiária da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 170/174), a d.
Promotoria de Justiça que atua em primeiro grau opinou pelo improvimento
do apelo (fls. 179/183), ao passo que a d. Procuradoria de Justiça defende
ser caso de provimento para anular a sentença por cerceamento de defesa
(fls. 190/195).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que autora, menor
impúbere representada pela mãe, faz uso de lentes corretivas, sendo certo
que, por ter quebrado os óculos, buscou os serviços da requerida para
fabricação de novos. Por não ter a receita anterior, afirma que, “no dia
28/09/2018, consoante conta da Avaliação Refrativa para Prescrição de
Lentes, que lhe foi ofertado pelos funcionários da requerida uma consulta
com o óptometrista, para que o mesmo pudesse receitar os óculos”. Afirma
que “nos primeiros dias de uso a requerente começou a reclamar que não
enxergava nada com os óculos, a genitora foi até a ótica reclamar e foi
informada pelas atendentes que o 'médico' havia saído de licença e não
retornou ao trabalho”. Ocorre que, em consulta médica “constatou que
devido os óculos receitados pelo óptometrista a requerente sofreu uma
agravamento do seu problema de visão, sendo que o grau aumentou
praticamente o dobro”. Pretende, pois, ser indenizada dos danos materiais e
morais experimentados.
Na contestação, a requerida admite ter vendido os
óculos referidos na vestibular, contudo mediante intermediação do pai da
infante, pessoa que “é conhecido de longa data da requerida, vez que este
atuava no meio comercial de óticas”. Destarte, “após alguns dias a Sra.
Karina compareceu na loja da requerida para fazer o pedido de troca das
lentes, porém não estava de posse da receita onde se indica o grau a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-24.2019.8.26.0602 -Voto no
4
trocado, dessa forma como o intuito de auxiliar a cliente, a requerida indicou
um profissional ptometrista que atendia no centro da cidade”.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia, verifica-se que, tal como exposto nas razões
recursais, é incontroverso que a requerida ao menos indicou um
optometrista para sanar a ausência de receituário médico prescrevendo as
lentes corretivas da infante.
Destarte, sem adentrar ao mérito da demanda, a
análise da pretensão de reparação de danos depende de inexorável
conjunto probatório a ser amealhado no curso da instrução, seja para oitiva
de testemunhas, seja para inexorável perícia média a ser realizada pelo
IMESC em razão da gratuidade processual concedida para a autora.
Ressalte-se, a propósito, como bem salientado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, que:
“... embora não demonstrado pela autora que a prescrição de
lentes corretivas de fl. 23 fora emitida por funcionário da própria
requerida, restou incontroverso que houve o aceite da receita pela
ré, mesmo ausente de identificação seu emissor, inexistentes no
documento
qualquer
assinatura,
carimbo
ou
logotipo
do
estabelecimento empresarial responsável”.
Portanto, havendo matéria fática controvertida1, não é
de se admitir o julgamento antecipado da lide, tanto mais porque a
fundamentação para a improcedência passou pela ausência de prova dos
fatos constitutivos do direito.
1 Cândido Rangel Dinamarco esclarece que “questão significa ponto controvertido de fato ou de direito
(Carnelutti). Toda demanda deve apoiar-se sobre determinados pontos, que são os fundamentos
necessariamente presentes (causa de pedir). Também o réu, ao defender-se, suscita pontos, ou seja, ele arrola os
fundamentos de sua resistência à pretensão do autor. Na medida de sua relevância para o julgamento, todos
esses pontos serão apreciados na sentença e nesse exame consiste a motivação. Os pontos sobre os quais as
partes não controvertem permanecem como pontos mesmo e, quando se trata de alegação de fato, a lei os
dispensa de prova (art. 334, inc. III): tais são os pontos incontroversos ou, como se diz na linguagem comum,
pontos pacíficos. A controvérsia entre as partes sobre um ponto erige-o em questão e daí ser esta conceituada
como dúvida em torno de um ponto de fato ou de direito ou, como também se diz, ponto controvertido de fato ou
de direito” (Instituição de Direito Processual Civil. São Paulo, Saraiva, 2002. Vol. II. No 483).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-24.2019.8.26.0602 -Voto no
5
Nesse sentido:
“... existindo necessidade de dilação probatória para aferição de
aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide
importa
em
violação
do
princípio
do
contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do
devido processo legal”.2
“O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de
defesa quando necessária a produção de prova tempestivamente
requerida pela parte imprescindível à solução do litígio. Sentença
anulada. Recurso provido”.3
“Apelação cível. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento do
direito de defesa porque não oportunizada produção de prova
testemunhal. Ocorrência. Dilação probatória necessária para o
deslinde da matéria fática. Preliminar acolhida. Sentença anulada
com ordem de retorno dos autos à origem para regular
seguimento. Recurso provido”.4
INDENIZAÇÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS FURTO DO
AUTO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEIO DE
DEFESA. O julgamento antecipado da lide, impedindo as partes de
produzir provas em audiência já requeridas por ocasião da
especificação de provas, caracteriza cerceio de defesa, ao impedir
o contestante litigante de demonstrar fato excludente de sua
responsabilidade. Ação de indenização procedente e recurso
provido para anular a sentença em razão do cerceio de defesa.5
Nada obstante o provimento do recurso, a hipótese
não autoriza a majoração de que trata o art. 85, §11, CPC.

3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a sentença de primeiro grau, determinando-se a produção das
provas especificadas, modo de as partes se desincumbirem dos ônus
processuais descritos no art. 373, CPC.
2 STJ-4a T., REsp 7.004, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, DJU 30.9.91
3 TJSP, ApCiv 0002986-57.2015.8.26.0306, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Gilberto Leme, j. 20/06/2016.
4 TJSP, ApCiv 0069143-67.2009.8.26.0000, 12a Câm. Extr. Direito Privado, rel. Tercio Pires, j.
08/08/2014.
5 TJSP; Apelação Cível 0039452-34.2011.8.26.0001; Rel. Des. Clóvis Castelo; Julgamento:
12/05/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-24.2019.8.26.0602 -Voto no
6
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator